Tribunal: TJES
Processo: 5007450-62.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007450-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: MARIA ALVES BARBOSA SIMOES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007450-62.2024.8.08.0035

RECORRENTES:

MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECORRIDA: MARIA ALVES BARBOSA SIMOES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. APOSENTADORIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO PARA OS SERVIDORES QUE RECEBIAM O ADICIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que é servidora pública aposentada do município de Vila Velha. Nesse aspecto, pugna pelo recebimento de gratificação de produtividade em 200% (duzentos por cento) e do adicional de assiduidade no percentual 2% (dois por cento), ambos sobre o vencimento básico.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao restabelecimento do adicional de assiduidade para 2% (dois) por cento, proporcional ao tempo de serviço da requerente; além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, bem como o pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º, do DL 20.910/32.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso, aduzindo que a prefeitura de Vila Velha suprimiu o pagamento da parcela prêmio de assiduidade (parcela extinta) e manteve a verba “Licença Prêmio”, que apresenta percentual superior e mais favorável aos servidores. Destaca que a assiduidade foi revogada pela Lei Municipal n° 3.279/97. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a recorrida é funcionária pública aposentada do município de Vila Velha, tendo exercido o cargo de agente público operacional. Outrossim, a Resolução da FUNEVE n° 13/86, que estabeleceu o pagamento do adicional de assiduidade aos servidores municipais, foi revogada tacitamente pela Lei Municipal n° 3.012/1998.

Contudo, a norma municipal não extinguiu o adicional, uma vez que dispôs expressamente que a Secretaria Municipal de Educação assumiria “o pagamento dos direitos, vencimentos, vantagens, tempo de serviço adquiridos referente aos serviços prestados à FUNEVE”, de forma que conferiu a manutenção do pagamento do adicional aos servidores que já o recebiam, no percentual até então concedido.

A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos servidores inativos ao recebimento do adicional de assiduidade, diante de sua natureza remuneratória, pessoal e permanente, sendo incorporado aos proventos destes,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005567-59.2022.8.08.0000 AGTE: MARIA JOSE BORGES BAKU AGDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e IPVV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATORA: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. 1% (UM POR CENTO) POR CADA ANO COMPLETO DE SERVIÇO ININTERRUPTO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. ABONO. LEI Nº 5.458/2013. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NOS §§ 3º E 4º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. No caso, discute-se relação jurídica de trato sucessivo, na qual a Fazenda Pública figura como devedora de parcelas mensais, a revelar que a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante o disposto na Súmula nº 85 do c. STJ, e não o fundo de direito, o que foi adequadamente observado pelo julgador a quo. 2. A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da agravante de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. Ocorre que a FUNEVE fora extinta em 01/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, sendo que, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 Lei Municipal nº 3.012/1995 conferiu a manutenção do percentual até então concedido. Analisando o caso concreto, é possível observar que a agravante foi admitida em 06/03/1978, fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 16% (dezesseis por cento), valendo considerar que com a extinção da FUNEVE em 01/1995 automaticamente a Resolução nº 13/86 foi tacitamente revogada. 3. Sem razão a agravante ao pretender seja a municipalidade agravada condenada a recomposição da reserva matemática, realizando a contribuição previdenciária devida sobre a gratificação de assiduidade devida. Com efeito, considerando que o pagamento da assiduidade decorreu de ordem judicial, competirá à própria entidade previdenciária, caso seja do seu interesse, buscar o recebimento das contribuições, inexistindo risco de prejuízo financeiro para a agravante. 4. O abono previsto na supracitada Lei nº 5.458/2013 foi concedido, no ano de 2013, aos agentes públicos lotados na Secretaria Municipal de Educação, “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições”, havendo regra expressa de que a aludida verba não se incorporaria aos vencimentos dos servidores e nem serviria de base para qualquer fim ou efeito. A jurisprudência deste eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a respectiva verba possui natureza transitória e eventual (não habitual), que não se incorpora aos vencimentos, o que também afasta a aplicação da regra da paridade buscada pela agravante. 5. Ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade ( CPC, art. 85, § 8º), o arbitramento da verba honorária com base no valor da causa ou do proveito econômico é medida que se impõe ( CPC, art. 85, § 3º, I), devendo, entretanto, o percentual adequado ser fixado após a apuração do crédito principal em sede de liquidação de sentença, consoante art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015. 6. Recurso provido em parte. VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), RELATOR. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005567-59.2022.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO CITRA PETITA REJEITADA – APRECIADOS TODOS OS PEDIDOS AUTORAIS SALVO O QUE FOI SOBRESTADO – PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – RECONHECIDA NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE CONCEDIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 13/1996 DA FUNEVE – RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO DECORRE DA LEI – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO AO MUNICÍPIO – REFLEXOS RESTRITOS AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – VALOR DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS PATRONOS DA PARTE AUTORA A SER FIXADO COM BASE NO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – PARCELA CONDENATÓRIA ILÍQUIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO RECONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita: 1. A partir do reconhecimento da ilegalidade da supressão parcial do adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13/1986 da Fundação Educacional de Vila Velha - Funeve, foi expressamente apontado, na decisão que julgou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, que “[...] o recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à autora decorre de lei, o que dispensa manifestação neste sentido”. 2. Preliminar de nulidade da decisão rejeitada. Mérito: 1. O recolhimento previdenciário sobre eventual parcela devida à aposentada decorre de lei. A Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que reorganiza o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, em seu artigo 134, diz que constitui “fato gerador das contribuições previdenciárias para o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (ES) - RPPS VILA VELHA, a percepção efetiva ou a aquisição pelo segurado da disponibilidade econômica ou jurídica de remuneração, a qualquer título, inclusive de subsídios, proventos e pensões, oriundos dos cofres públicos municipais ou das autarquias e das fundações públicas”. 2. A contribuição da municipalidade também está prevista no mesmo diploma, no art. 135, de modo que não há que se impor a responsabilidade da contribuição do segurado ao ente municipal, pelo fato de não ter promovido a incorporação do percentual total do adicional de insalubridade, o que deverá ser descontado, nos termos da lei regente (art. 101 do mesmo diploma), quando do cumprimento da decisão judicial que estabeleceu a incorporação da verba aos proventos, assim como será devida a contribuição municipal. 3. O percentual referente ao adicional de assiduidade somente deve recair sobre o vencimento/provento base, não podendo recair sobre outras vantagens pessoais e gratificações, razão pela qual não merece reforma a r. sentença recorrida que fixou os reflexos apenas sobre o décimo terceiro e o terço de férias, consoante disposto, na Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha/ES. 4. A sentença recorrida apreciou apenas dois dos pedidos formulados na inicial, rejeitando um deles, o que justifica a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais. 5. O pedido de redução do montante fixado a título de honorários advocatícios em favor da parte agravada, parte do pressuposto equivocado de que a agravante sucumbiu de parte mínima do pedido. 6. A decisão na parte condenatória não é líquida, e o valor dos honorários devidos aos patronos da agravante, sob esse aspecto, deve ser fixado na liquidação, com base no art. 85, § 4º, II, do CPC, que diz que: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. 7. Recurso conhecido e em parte provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004269-03.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

Portanto, a recorrida possui direito ao recebimento do adicional de assiduidade no percentual de 2% (dois por cento), nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

Nessas linhas, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é de que o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal, permanente e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos.

[...]

Assim, considerando que a Autora comprovou o direito pleiteado através das fichas financeiras colacionadas ao Id. 39456766, Id. 39456773 e Id. 39456775., tendo sido admitida em 10/03/1993 e aposentada na função pública de agente pública operacional em 01/09/2011, merece prosperar o direito ao reconhecimento à incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 2% (dois por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º, do DL 20.910/32.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)